Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-09.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004793-09.2018.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, são embargados ALVARO AMARO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
e ERIKA DE OLIVEIRA AMARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-09.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 31885 - Tatuí
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1004793-09.2018.8.26.0624/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargados: ALVARO AMARO JUNIOR e ÉRICA DE OLIVEIRA AMARO
Comarca: TATUÍ
VOTO No 31885
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face do
acórdão que reformou a decisão de primeiro grau e julgou
procedente a ação consignatória que lhe foi promovida por
ÁLVARO AMARO JUNIOR e ÉRICA DE OLIVEIRA AMARO e através da
qual pretendiam a purgação da mora em contrato de
financiamento de imóvel com alienação fiduciária, para o fim
de reconhecer a possibilidade de tal purgação até a
assinatura do auto de arrematação, a teor do quanto autorizam
os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97 c/c art. 34 do Decreto-
lei no 70/66 e sedimentado pela jurisprudência; reconhecendo
como adequado o meio eleito pelos mutuários a tanto;
asseverando inexistir, por parte do banco, impugnação acerca
dos valores depositados, conforme lhe competia; concedendo-se
aos mutuários o efeito liberatório pretendido quanto aos
valores efetivamente depositados (janeiro de 2018 a fevereiro
de 2019); determinando que os valores vencidos após a
prolação da sentença sejam quitados perante o banco, que
deverá
lhes
emitir
boleto,
reativando
o
contrato;
determinando que os valores depositados nos autos sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-09.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 31885 - Tatuí
3
levantados pelo banco; invertendo-se o ônus da sucumbência e
elevando-se honorários em mais 5% pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau.
Aponta, o banco-embargante, para a existência
de contradição no acórdão, na medida em que reconhece a
necessidade de quitação integral do débito para que possa
haver a purgação da mora, mas tal requisito não foi cumprido
pelos embargados que, após a sentença, deixaram de efetuar a
consignação dos valores em juízo, descumprindo a obrigação de
depósito das “parcelas vincendas no decorrer da demanda”,
gerando mora e impedindo a reativação do contrato, o que
impede a manutenção do decreto de procedência da ação.
Citando julgados que entende corroborarem suas
teses, clama pelo conhecimento e provimento do presente, com
atribuição de efeito modificativo ao aresto, prequestionando
a matéria ventilada.
Recurso tempestivo, com resposta às fls. 14/17
do incidente.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
É sabido que a prolação da sentença encerra a
prestação jurisdicional em primeiro grau, na medida em que é
neste momento que se declara a eficácia liberatória, ou não,
dos depósitos realizados.
Assim, não há obrigação de continuidade de
depósitos posteriormente a esse fato, o que, porém, também
não é vedado.

Mesmo
diante
dessa
circunstância,
os
embargados continuaram realizando depósitos de forma regular
nos autos, o que levou ao reconhecimento de quitação e
liberação da obrigação com relação às parcelas efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-09.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 31885 - Tatuí
4
depositadas (de janeiro de 2018 a fevereiro de 2019),
conforme expressamente ressalvado no acórdão que reformou a
sentença (fls. 400 dos autos).
E conforme informado pelos embargados no
recurso de embargos de declaração que também opuseram em face
do acórdão (1004793-09.2019.8.26.0624/50001), a despeito da
ausência de comprovação nos autos, realizaram também os
depósitos relativos às parcelas subsequentes, quais sejam, de
março a junho de 2019, o que por si só desbanca a tese
sustentada pelo banco no presente recurso integrativo.
Portanto, inexiste contradição a ser sanada.
Em arremate, os acórdãos citados não ressoam,
nem de longe, com a questão aqui vertida, o que torna
desnecessário qualquer pronunciamento quanto a eles.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator